Tribunal: STF
Processo: RHC 57927
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - CITAÇÃO POR EDITAL - PROCESSO REGIDO PELA LEI N
6.368/76 - INOBSERVANCIA DO ART. 22, PARAGRAFO 4 DA REFERIDA LEI,
VEZ QUE DOS AUTOS CONSTAVA QUE O PACIENTE, QUANDO DA CITAÇÃO,
ESTUDAVA NA UNIVERSIDADE LOCAL, SEM QUE ALI FOSSE PROCURADO, POR NÃO
CONSTAR TAL FATO DO MANDADO - INVALIDADE DA CITAÇÃO FICTA, POR NÃO
SER INCERTO OU DESCONHECIDO O PARADEIRO DO ACUSADO. RECURSO DE
HABEAS CORPUS PROVIDO.